Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Furto qualificado. Privilégio. Fração de diminuição. Arrependimento posterior. Recursos providos em parte.
I – Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou as rés a 1 ano de reclusão e 5 dias-multa, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) fração de diminuição da pena pelo furto privilegiado; (ii) se é caso de reconhecer o arrependimento posterior.
III – Razões de decidir
3. O concurso de agentes, causa que qualifica o crime de furto (CP, art. 155, § 4o, IV),não pode ser novamente considerado para limitar a fração de redução pelo furto privilegiado, pena de bis in idem.
4. O art. 16 do CP dispõe que, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
5. Não se reconhece o arrependimento posterior se a reparação do dano ou a restituição da coisa não ocorreu de forma voluntária, mas apenas em razão da prisão em flagrante e da recuperação imediata dos bens pelos policiais.
IV – Dispositivo
6. Apelações providas em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 2o e 4o, IV, e art. 16.